Tribunal: TJBA
Processo: 8002938-69.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002938-69.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ALEKSANDER SILVA DE MATOS PEGO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: B. A. D. O. e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que afastou os índices de sinistralidade aplicados ao contrato do Apelado, determinando a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ou do índice da ANS. Condenou-se as Apelantes à restituição dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se os reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato do Apelado foram abusivos; (ii) se a administradora de benefícios tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) se há fundamento para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A aplicação de reajustes por sinistralidade exige transparência e justificativa adequada, não bastando alegar aumento dos custos. No caso, as apelantes não comprovaram de forma clara e objetiva os critérios utilizados para a majoração do plano de saúde.

A Qualicorp, na qualidade de administradora de benefícios, tem responsabilidade solidária com a operadora do plano, conforme jurisprudência consolidada.

O reajuste aplicado, de 72%, impôs onerosidade excessiva ao consumidor e afrontou os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo justificável a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos deve ser justificado de forma clara e transparente, sob pena de abusividade. 2. A administradora de benefícios possui responsabilidade solidária com a operadora do plano. 3. A imposição de reajuste excessivo sem justificativa adequada configura prática abusiva e pode ensejar a restituição de valores e indenização por danos morais.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e X; Lei 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1952396/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 8002938-69.2023.8.05.0110, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como Apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como Apelado B.A.D.O., representado por sua genitora DEBORA ANJOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA